Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PARTILHA. DÍVIDAS. CABÍVEL. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos arts. 93, inc. X, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Os argumentos que merecem enfrentamento pelo Juízo são aqueles “deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão”, conforme delimitado pelo legislador. 1.2. Ao julgar a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
2. O art. 1.644 do CC estabelece que “as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges”. Assim, as dívidas contraídas no curso do casamento presumem-se realizadas em benefício da família, e são partilháveis por ocasião do divórcio no regime de comunhão parcial de bens. 2.1. O Réu comprovou a celebração de contratos de empréstimos durante o período de sociedade conjugal. 2.2. A Autora não trouxe aos autos nenhuma prova apta a comprovar que a contratação dos empréstimos não reverteu em favor da família.
3. O dever de pagar alimentos para ex-cônjuge decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (arts. 1.566, inc. III e IV e 1.702, todos do Código Civil). 3.1. O STJ fixou os seguintes critérios no que se refere à pensão em favor do ex-cônjuge: (i) possui caráter excepcional; (ii) deve ser, em regra, temporária; (iii) possui por finalidade conferir tempo hábil para a reinserção do ex-cônjuge no mercado de trabalho; (iv) pode ser perene em situação excepcional, assim compreendida quando for demonstrado a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, por questões de saúde ou por impossibilidade fática (STJ, REsp. 1.205.408, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 21.6.2011).
4. No caso concreto, em que a Apelante possui qualificação profissional, é jovem, não apresenta doença que a incapacite para o trabalho e, portanto, ampla possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, mostra-se incompatível o deferimento de alimentos com a natureza excepcional e provisória da prestação alimentar entre ex-cônjuges.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.
6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.